Tribunal: TJDFT
Processo: 0721450-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721450-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO contra decisão, nos autos do cumprimento de sentença de no 0701047-72.2019.8.07.0020, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de compensação de créditos. Em suas razões recursais, o agravante aduz que o juiz indeferiu o pleito de compensação, com o único argumento de que o crédito ora executado sequer pertence ao exequente, tendo em vista constar penhora previa no rosto dos autos, contudo, deixou de observar que o crédito penhorado é inferior a 30% do crédito devido ao ora agravante. Verbera que, em razão do crédito exequendo ser muito superior a penhora já reservada nos autos do processo 0701047-72.2019.8.07.0020, pugna pela reforma da decisão, com o deferimento do pleito de compensação da dívida previsto no art. 368 do CC. Aduz que a agravada já foi intimada diversas vezes acerca da possível compensação e tem se mantido inerte. Destaca, ainda, que o juiz tem adotado de oficio diversas medidas executórias que entende serem inócuas e que o mesmo devia se ater aos pedidos formulados pela parte, assim, pede que a decisão de intimar a agravada para impugnar uma penhora inexistente seja cassada, assim como seja determinado ao juiz a apreciação do rol de pedidos trazidos na inicial de cumprimento de sentença. Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo ativo, para que seja afastada a intimação da parte agravada, para impugnar penhora inexistente. Diz, ainda, que o risco de dano é inequívoco, pois o agravante sofrerá com a morosidade extrema do processo, se forem aguardados os prazos ofertados pelo juiz a agravada. Preparo regular (ID. 17458970). É o breve relatório. DECIDO. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, deixando, assim, de discorrer, de modo satisfatório, acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Acrescento que o mero argumento genérico de que a decisão pode lhe acarretar prejuízo, sem a demonstração efetiva e comprovada do prejuízo, não atende aos requisitos necessários, para a concessão da liminar, seja do efeito suspensivo ou a antecipação de tutela, ainda mais, no caso em apreço, que trata de mera intimação da parte contrária, o que, salvo melhor juízo, não comporta a urgência alegada, até pelo contrário tal intimação visa, ao contrário, preservar o sempre privilegiado princípio do contraditório efetivo no novo CPC, . Em outras palavras, a agravante não explicita como os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris estariam presentes no caso em debate. Pontuo que a agravante não explica quais prejuízos a decisão de piso poderia lhe causar, caso não fosse concedida a liminar, pois a mera alegação da morosidade extrema do processo, por uma intimação de 15 dias da agravada, não integra a urgência abarcada pela lei processual. Ate porque, no caso dos autos, tratando-se de mera intimação da parte executada, não vislumbro qualquer perigo na demora, apta a ensejar o efeito suspensivo postulado. Noutro passo, a agravante também não demonstrou a fumaça do bom direito, requisito, este, que, em tese, evidenciaria o desacerto da decisão impugnada. Digo isso, pois, ao contrário do que alegado, da análise superficial dos autos originários, não verifico uma morosidade extrema, como quer parecer, entendo que, ao contrário, o juiz de piso nada mais esta fazendo do que, garantir o efetivo contraditório processual e se cercando das cautelas necessárias para a satisfação do crédito de forma segura. Nesse descortino, é bom que se repise que no feito executivo ao provocar a atuação jurisdicional, incumbe ao magistrado, por meio do impulso oficial, dar sequência aos atos executivos, cabendo delinear que esses não são de acordo com a estrita vontade do exequente, mas sim, de acordo com os ritos e as medidas que o juiz entender pertinentes ao caso concreto, pois cabe a ele decidir o que é, e o que não é pertinente, para a continuidade do feito executivo e não simplesmente acatar os pedidos do autor. Noutro ponto, inobstante alegue o recorrente que o juiz está desrespeitando o art. 368 do CC, não indicou de que modo estaria, pois, diferentemente do que tenta induzir, o mencionado art. não obriga em todo o processo judicial a compensação de créditos, a qual, inclusive, deve se revestir de inúmeras cautelas, tais como a prevista no art. 369, também do Código Civil, qual seja, de que a compensação efetuar-se-á entre dívidas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis. De modo que, restando pelo magistrado alguma dúvida acerca da liquidez ou do exato valor de uma das dívidas, a prudência indica que não compense os valores, até que os valores estejam devidamente liquidados, tanto é assim que, o magistrado foi cauteloso, ao indicar que diante da penhora realizada ele estava indeferindo, por ora, a compensação, ou seja, momentaneamente, nada impedindo que, em momento posterior, verificado o acertamento dos valores, pudesse deferir a compensação. Nessa ordem de ideias, pelo menos, ab initio, não verifico nenhum desacerto na decisão de piso, porquanto, entendo, que o magistrado apenas esta tomando as cautelas que entende pertinentes, ainda mais quando considerado que, ao compulsar detidamente os autos, observei que até o presente momento não foi informado pela agravada o valor que lhe é devido, baseando o agravante em presunção de que se a agravada não impugnou os seus cálculos, é certamente por concordar com eles, o que também não se pode concordar. Diante desta circunstância, tenho o posicionamento de que o simples requerimento, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Nada impedindo, no entanto, que diante das demais informações juntadas aos autos, quando do julgamento do mérito do presente recurso, altere minha decisão, porquanto, como já mencionado, trata de decisão preliminar. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2020 14:48:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator